Tribunal: STF
Processo: AI 315304
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 32/89. CONTRATOS EM CURSO.
INAPLICABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTANGIBILIDADE.
1.      As questões constitucionais deduzidas nas razões do
recurso extraordinário não foram examinadas no acórdão recorrido nem
foram opostos embargos de declaração para sanar eventuais omissões.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Os critérios de correção monetária estabelecidos na MP
32/89 não podem ser aplicados aos contratos de caderneta de poupança
firmados ou renovados antes de sua edição, sob pena de violação ao
ato jurídico perfeito.
        Agravo regimental a que se nega provimento.